Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo o depoimento da vítima, que tem relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio praticados na surdina, comprovam a ativa e essencial participação do menor na prática do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - A gravidade do ato infracional, a reiteração na prática de outras infrações graves, a vulnerabilidade familiar e a insuficiência das medidas anteriores, demonstram a pertinência da medida socioeducativa de internação.
V - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.